Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO AUTOR E DO VEÍCULO UTILIZADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CABÍVEL.
1. Nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
2. No presente caso, a vítima detalhou a dinâmica dos fatos e reconheceu o autor do roubo tanto na delegacia como em juízo, assim como o veículo empregado para a prática do crime, tendo sido sua versão corroborada pelo depoimento de testemunha policial.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, impõe-se a condenação do acusado.
4. Recurso conhecido e provido.